Tribunal: TJPA
Processo: 0007433-39.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007433-39.2015.8.14.0301

APELANTE: ROMANO LISBOA DE ASSIS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 04 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1.

A despeito de ser considerada lícita a cobrança relativa à consumo não registrado (CNR), deve ser respeitado pela empresa concessionária de energia elétrica procedimento administrativo minucioso, cabendo ainda à recorrida o ônus de comprovar a regularidade dos atos praticados, sempre, frise-se, sob o manto da ampla defesa e do contraditório efetivo.

2.

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº: 4, deste e. Tribunal que ratifica a compreensão erigida na Resolução nº: 414 da ANEEL. Possibilidade de julgamento monocrático.

3.

Não comprovação de acompanhamento do consumidor e de terceiro no momento da fiscalização, mas sim, a
posteriori
, bem como inexistência de concessão de prévio procedimento administrativo para aferição do consumo.

4.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática com aplicação de multa.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO Nº:
0007433-39.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
14ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA n.º 20.103

AGRAVADA:
ROMANO LISBOA DE ASSIS

ADVOGADO: LIRIAM NUNES – OAB/PA 13.031

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
(ID.

17766317) irresignado com a Decisão Monocrática de ID. 17171395, que ao conhecer do Apelo de
ROMANO LISBOA DE ASSIS
, deu-lhe provimento.

A Decisão Monocrática está assim redigida:

“(...)
DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ROMANO LISBOA DE ASSIS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da “
Ação de Obrigação de não fazer com pedido de liminar
” movida em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados.

O dispositivo da objurgada, tem seu dispositivo assim ementado:

“(...) Diante de tudo o exposto e pelos documentos acostados aos autos, indefiro os pedidos exordiais, por falta de amparo legal, nos termos da fundamentação, e revogo a liminar concedida. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade determino a suspensão, por cinco anos após o trânsito em julgado, da exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (§3º do Art. 98 do NCPC). P.R.I.C. Belém, 25 de julho de 2019. Amilcar Guimarães Juiz de Direito 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém (...)”.

Em suas razões (PJe ID nº 2469311), sustenta o apelante
ROMANO LISBOA DE ASSIS
,
preliminarmente o cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide e em mérito que
(i)
nulidade do procedimento administrativo que arbitrou o suposto consumo não registrado,
(ii)
que a Fornecedora é quem, pelo ônus da prova, deveria consubstanciar a regularidade da cobrança e que com isso
(iii)
não tendo havido a regularidade, a declaração de inexistência da dívida é medida que se impõe, pugnando ao final pelo conhecimento e provimento do Apelo.

Em contrarrazões (PJe ID nº 2469312), a recorrida afirma que
(i)
inexiste obrigatoriedade de o Consumidor ou pessoa sua interposta acompanhar a fiscalização,
(ii)
que na unidade consumidora do apelante foi identificado irregularidade na medição, razão pela qual se aplicou procedimento para cobrança por consumo retroativo, decorrente de faturamento a menor. Defende, ainda,
(iii)
que todo o procedimento adotado observou a legislação pertinente, inclusive a resolução n. 414/2010 da ANEEL, pelo que a cobrança represente exercício regular de direito, requerendo ao final que seja negado provimento à apelação interposta.

Em decisão de ID. 10847843, o Apelo foi recebido em seu efeito devolutivo, conforme colhe-se da ordem do Juiz Convocado – Relator José Torquato Araújo de Alencar.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos em 27 de setembro de 2023 por força da Portaria nº: 4150/2023-GP.

É o relatório do necessário.

Decido
.

Passo a assim proceder monocraticamente, nos termos do art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal, mormente para que se cumpra com efetividade, o comando do artigo 926 do CPC, sem que se perca de vista o autorizador do art. 932, V, “c” do mesmo diploma.

Vejo que o recurso é tempestivo, o Recorrente é legítimo, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda regular, preparado e cabível à espécie. Juízo prévio, portanto,
positivo.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento unipessoal. Sigamos ao mérito!

Prima facie
anoto que para acolher os pleitos de
ROMANO LISBOA DE ASSIS
, utilizei como razões o que tenho por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Pois bem. Vamos aos pontos.

Cinge-se a pretensão recursal em debater acerca da regularidade (
ou não
) de cobranças à título de “consumo não registrado” (CNR), realizadas pela concessionária de energia elétrica em razão de suposta irregularidade na medição de consumo instalado na unidade consumidora da parte recorrente, na via de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Insta salientar que, sobre a matéria, foi julgado por este e. Tribunal de Justiça o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0801551-63.2017.8.14.0000, ocasião em que restou consignada,
como Tema 04
, a seguinte tese:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia
elétrica.”

Nota-se, portanto, que a despeito de ser considerada lícita a cobrança relativa à consumo não registrado (CNR), deve ser respeitado pela empresa concessionária de energia elétrica procedimento administrativo minucioso, cabendo ainda à recorrida o ônus de comprovar a regularidade dos atos praticados, sempre, frise-se, sob o manto da ampla defesa e do contraditório efetivo.

In casu
, do exame dos autos originários, percebe-se que a requerida/apelada juntou, em sede de contestação, os seguintes documentos:

· Demonstrativo de consolidação geral – ID. 2469301 - Pág. 47;

· Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 356985– ID nº 2469302 - Pág. 7;

· Comunicado ao consumidor sobre a troca do equipamento de medição instalado na unidade consumidora, bem como encaminhamento do equipamento antigo para fins de verificação e inspeção metrológica - ID nº 2469302 - Pág. 8;

· Ficha cadastral - ID nº 2469301 - Pág. 48;

· Planilha de cálculo de revisão de faturamento – ID nº 2469302;

· Parcelamento da dívida – ID. 2469302 - Pág. 4;

· Fotos apresentadas pela Concessionária como supostamente do local – ID. 2469302 - Pág. 13 e 2469303 - Pág. 3;

Ocorre que, a despeito de tudo o que consta do processo, não restaram cumpridas, integralmente, as disposições previstas nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. O que me permite assim tecer alguns questionamentos.

Onde está a prova da presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização?

Onde está o prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa?

Muito que bem.

Inexistente lastro,
robusto
, de que mesmo administrativamente, os requisitos para regularidade do procedimento de recomposição da cobrança foram observados; a declaração de ilegalidade da cifra é medida que se impõe nos termos do já citado tema fixado em sede de IRDR.

Sob este vértice, os documentos trazidos à baila traduzem-se em
procedimento unilateral de averiguação realizada pela concessionária de energia elétrica
, insuficientes à comprovação de que os valores cobrados de forma retroativa representam, de forma proporcional e razoável, o consumo efetivamente realizado na unidade consumidora,
tampouco que os rígidos critérios de cálculo previstos na normatização pertinente foram adequadamente respeitados na hipótese.

Colaciono, por oportuno, precedente deste e. Tribunal. Quanto à 1ª Turma de Direito Privado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR N° 4 -TJ/PA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA.
Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014023-69.2016.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/09/2023 )

E pela 2ª Turma de Direito Privado, em direção semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
– IMPOSSIBILIDADE – IRDR JULGADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Suspensão do Processo

1 – O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (Processo n. 0801251-63.2017.8.14.0000), teve seu mérito julgado em 16/12/2020, não mais persistindo, portanto, a decisão liminar que sustou o andamento das demandas que versassem sobre a cobrança de consumo não registrado.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 –

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária não goza de presunção de veracidade
juris tantum
, própria dos atos administrativos, servindo, apenas, como encetativo de prova, conforme se depreende da leitura do §3º do art. 129, da Resolução n. 414/2010/ANEEL.

3 – Em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, este Egrégio Tribunal fixou a tese de que para efeito de comprovação de consumo não registrado a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) deve ocorrer na presença do consumidor, de seu representante legal ou do ocupante do imóvel; ser necessário prévio procedimento administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, bem assim, recai a concessionária, a prova da regularidade do procedimento.

4 – Hipótese em que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), evidencia a inspeção realizada pela concessionária apelante onde teria sido detectado a irregularidade no medido da unidade consumidora, não foi acompanhada pela autora/apelada.

5 – Igualmente, não foi oportunizado a consumidora, ora apelada, participar da vistoria e/ou mesmo produzir prova pericial por meio de órgão isento, o que denota a violação ao contraditório e a ampla defesa no procedimento adotado pela concessionária apelante.

6 – Ausente peremptória comprovação do ilícito supostamente cometido pelo consumidor, ora apelado, indevida revela-se a cobrança efetuada pela concessionária.

7 – Noutra ponta, dúvida não há que a imputação de fraude acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de fornecimento de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

8 – Ademais, observando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

9 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
. mantendo incólume a sentença vergastada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0825664-13.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/07/2021)

Assim, por não ter restado comprovado nos autos que a concessionária de energia elétrica cumpriu – nos termos da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 04, deste e. Tribunal de Justiça - os requisitos autorizadores de cobrança de consumo não registrado (CNR), previstos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, entendo que merece reforma a decisão ora vergastada, para que seja declarada a inexistência do débito questionado.

Violação caracterizada, siga-se. Ingressamos no âmbito da responsabilização civil.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

No presente caso, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, a fim de manter a imposição à Requerida na origem (
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
) a obrigação de reparar, pois vejamos.

No caso dos autos, o consumidor foi surpreendido com o lançamento de uma suposta cobrança apontada como decorrente de prosseguimento irregular, o que não se verificou
in casu
.

Conforme já alinhado acima, a Empresa Demandada, aqui Apelante, apenas buscou reverberar de maneira a se furtar da sua responsabilidade, sem que se apontasse a origem daquela cominação, o que é, no mínimo, curioso.

Bem, se não justificou o motivo do lançamento, fazendo o consumidor sair de sua esfera pessoal habitual para demandar a inexistência de uma dívida, já foge do espectro de um mero aborrecimento da vida cotidiana.

Registre-se: o consumidor procurou, e muito, solucionar a demanda admirativamente, porém sem qualquer êxito.

Vislumbrada a responsabilidade, vamos ao
quantum
.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.”

RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

A compreensão deste Tribunal aponta para um equilíbrio nos valores de recomposição extrapatrimonial, que devem ser sopesados a fim de que a recomposição atinja sua finalidade: reparatória e educativa, sem que se enriqueça ou empobreça os envolvidos, vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA FÍSICA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SUPOSTAMENTE PRESTADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉSDITO. ABALO DE CRÉDITO. COMPROMETIMENTO DA REPUTAÇÃO NO MERCADO DA PARTE APELADA. PRESENÇA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, EX VI DO ART. 14, §3º, II DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. NATUREZA IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apelante não se desincumbiu do ônus processual de desconstituir as alegações da parte autora/apelada, tampouco as razões de decidir do juízo de origem no que concerne à inexistência de vinculação jurídica entre ambas;

2. Configurada a inclusão indevida do nome da parte apelada no rol de inadimplentes, diante da ilegalidade do débito, atraindo a responsabilização da parte apelante que tem cunho objetivo, a qual não foi elidida, à mingua de demonstração de culpa exclusiva do consumidor, nos moldes do art. 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor;

3. Presente o nexo causal entre a conduta ilícita perpetrada pela apelante (negativação indevida) e o dano moral amargado pela parte apelada (violação à honra objetiva decorrente do abalo de crédito no mercado), passível de compensação. Dano que independe de comprovação, pois presumido, consoante preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Vislumbra-se proporcional o valor arbitrado pelo juízo de origem, isto é, R$3.000,00 (três mil reais), por não se afigurar irrisório, tampouco pinacular à compensação do abalo imaterial impingido ao consumidor;

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002761-34.2011.8.14.0040 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/03/2021)

Assim, mantenho a antipatizada no que tange a condenação,
estipulando seu
quantum
em R$ 2.000,00 (dois mil reais), (pois não houve qualquer restrição de crédito, mas tão somente a própria cobrança de
per si
) parametrizado na jurisprudência dessa corte, o que não perderá seu valor, com atualização via INPC na forma da Súmula 352 do STJ e juros de 1% ao mês, a contar da data da geração da fatura impugnada, conforme súmula 54 do STJ.

No mais, empenhada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada,
conheço do recurso e DOU-LHE monocraticamente provimento em parte
para dar por parcialmente procedente o pedido de Declaração de Inexistência de Débito e de Dano Moral.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

E ainda, à guisa de arremate, quanto ao Recurso de Agravo Interno, alerte-se que a interposição do Recurso, fora do espectro vinculado de argumentação, ensejará em aplicação de multa, na forma do artigo 1.021, §4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro Recurso ao pagamento desta multa (§5º).

Oficie-se no que couber. DECISÃO - MANDADO DE INTIMAÇÃO / CITAÇÃO - MANDADO DE AVERBAÇÃO / OFÍCIO servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, na forma do PROVIMENTO Nº 003/2009, alterado pelo Provimento nº 011/2009 – CJRMB.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo e baixa no acervo desta relatora.

Belém, data conforme registrado no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora (...)”

Sobreveio Recurso de Agravo Interno ao ID. 17766317 por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. – EQUATORIAL PARÁ,

sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que há a necessidade de reforma da decisão monocrática, uma vez que houve comprovação do cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução
nº. 414/2010, da ANEEL
, mormente o acompanhamento e contraditório administrativo prévio, sem olvidar a necessidade de recomposição do importe de danos morais.

Bate, ao final:

“(...) Por todo exposto, pugna-se a aos D. Julgadores: [a] que este Eg. Tribunal de Justiça digne-se de CONHECER o Agravo Interno, dando-lhe PROVIMENTO e levando a decisão ao órgão colegiado para REFORMAR a decisão monocrática, julgando no sentido de suspender os efeitos da decisão agravada, reformando integralmente a sentença proferida em todos os seus termos e seus efeitos jurídicos. [b] Ad argumentandum, não sendo esse o entendimento, seja o recurso levado a apreciação da Câmara para, ao final, reformada a decisão em questão, tendo em vista a admissibilidade do recurso de Agravo Interno interposto, de forma a afastar decisão equivocada, injusta e ilegal da Agravante, para em assim o fazendo, esta E. Câmara, dar PROVIMENTO do recurso de forma a MINORAR o valor arbitrado a título de dano moral. (...)”
Erros no original.

Intimada à contraminuta (ID. 17767077), esta não foi ofertada conforme ID. 18170283.

É o relatório.
Sem redação final.

Não me retratarei.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0007433-39.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
14ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA n.º 20.103

AGRAVADA:
ROMANO LISBOA DE ASSIS

ADVOGADO: LIRIAM NUNES – OAB/PA 13.031

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, o Recorrente é legítimo, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo.

Avante
e com objetividade.

Anote-se que para desacolher o pleito, utiliza-se como razões o que se tem por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

A compreensão erigida pela via monocrática está esteada no descumprimento dos requisitos objetivos dispostos pelo Incidente de Demanda Repetitiva nº: 4 deste Tribunal, que em reforço à Resolução nº: nº. 414/2010, da ANEEL, exigiu,
a presença do consumidor ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada,
sem olvidar
o prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da referida normativa.

A própria Agravante aduz que “(...) consta nos autos a comprovação da total ciência
dada
ao agravado quanto ao procedimento
realizado
, com o termo de
notificação (...)”.
O consumidor não participou, mas sim foi cientificado de um procedimento já realizado, o que, por certo, não atende ao requisito.

De mais disso, não houve comprovação de que fora franqueado o contraditório efetivo ao consumidor, inclusive porque, ao ser detectada a suposta “derivação antes do medidor”, tal foi
em tese
resolvida pela Concessionária, sem que ao menos se franqueasse ao Consumidor o debate a respeito da alegada conduta percebida.

Razão pela qual, inexistindo o cumprimento do ônus da Concessionária de que houve o cumprimento
in litteris
do procedimento para recuperação decorrente de consumo não faturado, não há que se retocar a monocrática que o considerou nulo.

Considerando nulo o importe em cobrança e seus desideratos, inclusive quanto ao tema indevido, em reforço à compreensão levantada na Decisão Monocrática, quanto aos danos morais está em comporte com o já delimitado nesta Corte.

Neste sentido, os recentíssimos julgados:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI REALIZADO EM DESACORDO COM O IRDR DESTE TRIBUNAL. PROVA UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM TAL ASPECTO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DEMANDADA CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0056223-88.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/02/2024)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. IMPOSIÇÃO UNILATERAL DE DÉBITO (R$ 9.565,46). FRAUDE NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010407-88.2017.8.14.0039 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023)

Assim, deve ser mantida as razões da Decisão Monocrática.

Do recurso manifestamente protelatório.

Na unipessoal de ID. 17171395 aduzi que:
“E ainda, à guisa de arremate, quanto ao Recurso de Agravo Interno, alerte-se que a interposição do Recurso, fora do espectro vinculado de argumentação, ensejará em aplicação de multa, na forma do artigo 1.021, §4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro Recurso ao pagamento desta multa (§5º).”

Pois bem.

Consabido que, a despeito do constitucional acesso à justiça e do direito de petição, nele inserto o duplo grau de revisão pelo devido processo legal, o judiciário encontra-se abalroado de lides de massa, mormente aquelas envolvendo instituições fornecedoras de serviços.

No caso, a Decisão Monocrática enfrentou, esteada na sedimentada compreensão jurisprudencial deste Tribunal de Justiça
(inclusive pela ótica dos precedentes vinculantes
), de que não assistia razão à Concessionária. O Recurso Interposto, além de não deter o condão de destituir o
decisum
, demonstra que a Instituição não faz qualquer questão de promover o correto tramitar de um processo que tramita há mais de 09 (nove) anos.

A aplicação da multa, diante do improvimento do Recurso é medida que se impõe
, uma vez seu
caráter eminentemente protelatório
, que exorta deste Poder Judiciário,
um
freio
para recursos temerários
que diante de seus débeis argumentos, hão de ter contramedida.

MULTA PROCESSUAL - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTEIMPROCEDENTE EM VOTAÇÃO UNÂNIME - ART. 1.021, § 4º, DO NCPC - RECURSO ESPECIAL REMETIDO PELA 2º VICE-PRESIDÊNCIA PARA RETRATAÇÃO - TEMA 434 DO STJ - DISTINGUISHING - DECISÃO MANTIDA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1. Julgado monocraticamente recurso por Tribunal de Justiça, cabe agravo interno. Será uma etapa obrigatória se o objetivo for, na sequência, apresentar recursos extraordinário ou especial, respectivamente ao STF ou ao STJ. Essa conduta não representaria um caráter protelatório e não justificaria multa (Tema 434 do STJ). 2. O Novo Código de Processo Civil tornou aquele regime, porém, mais áspero. Hoje, não apenas o agravo interno protelatório desafia multa, mas também aquele que seja manifestamente improcedente (desde que assim considerado à unanimidade). A regra é boa porque se o julgamento unipessoal derivou de jurisprudência formada, o objetivo é restringir mesmo as insurgências. Será um risco ao qual exposto o agravante. Não se tratará de avaliação à luz de possível malícia, mas meramente de constatação objetiva quanto à falta de verossimilhança do agravo interno. Noutros termos, sanciona-se o recorrente que se utiliza de agravo interno com intuito que vai além do mero exaurimento da instância ordinária, buscando procrastinar o julgamento quanto a tema superado pela jurisprudência (assim reconhecido de forma unânime pelo colegiado). É verdade que o STJ tem a rigor mantido sua posição à luz do Tema 434, mas existem diversos precedentes em que, submetidos ao novo diploma processual, seguiu-se pela diferenciação (distinguishing). 3. A decisão monocrática que ensejou a apresentação de agravo interno cuidou do caso específico e estava escorada em jurisprudência pacífica deste Tribunal e do STJ, inclusive detalhando o raciocínio à luz dos Temas 566 a 571 da Corte Superior. O agravo interno, por sua vez, era manifestamente improcedente e com óbvio caráter protelatório - as teses afrontavam a compreensão consolidada sobre o tema. Há direito de recurso, mas não se pode ver uma obrigação de recorrer. Mesmo a Fazenda Pública deve avaliar a situação concreta e expor insurgência quando haja razões efetivas para pôr em xeque a decisão judicial. Não se trata, é claro, de proclamar que recurso legítimo pressuponha necessário provimento. Mas é certo que postulações levianas geram uma litigância predatória. O Judiciário não pode ser conivente com esse procedimento, ou litigantes sob boa-fé serão prejudicados pelo atraso na análise dos seus processos. Se a municipalidade tinha sob sua responsabilidade muitos processos simultaneamente, no lugar de recorrer de maneira puramente estereotipada, deveria requerer ampliação do prazo recursal nos termos do art. 223 do CPC, não apresentar uma insurgência de índole protocolar. Multa adequadamente aplicada. 4. Juízo de retratação negativo. (TJSC, Apelação n. 0005586-26.1998.8.24.0040, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 01-11-2022).

E, tendo em vista que a unipessoal, foi também esteada em compreensão sedimentada no Colendo STJ, neste voto ratificada e esmiuçada, a improcedência tomada demanda a aplicação da referida multa.

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
[...] VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.
VII - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência dominante acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).
[...] (AgInt no REsp 1638144/ES, rel.ª Min.ª Regina Helena Costa).

E mais:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EVENTO MUSICAL. ARTS. 458 E 535, AMBOS DO CPC/73. OMISSÃO INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL NÃO INDICADO. SÚMULA Nº 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTADO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
[...] 6. Estando o acórdão recorrido em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, incide, no ponto, a Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 7. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso
a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

8. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1413560/PR, rel. Min. Moura Ribeiro).

Por todo o exposto, sou por conhecer do Agravo Interno e negar provimento, aplicando a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% (três porcento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/04/2024